Tribunal: TJDFT
Processo: 0724169-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Precedente do STJ.
2. No caso, permitir que as novas faturas englobem as antigas, mesmo tendo havido parcelamento daquelas, viola a previsão contida no art. 121, I, § 5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA, além de vasta jurisprudência sobre o tema repelindo a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos.
3. Nada obstante determinação expressa na lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei n. 11.445/2007), assentando que o abastecimento de água pode ser interrompido por inadimplemento do usuário (art. 40, inc. V), na hipótese, impõe-se a concessão da tutela de urgência requerida, visto que houve o pagamento das faturas tidas como “atuais”, outrora em aberto.
4. Por ser o fornecimento de água um serviço público essencial, a suspensão pode causar grave dano ao consumidor e sua família, evidenciando o periculum in mora.
5. Agravo conhecido e provido.